Tribunal: TJSP
Processo: 1002351-06.2022.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. DANOS MORAIS.
1. Sentença que reconheceu a abusividade da taxa dos juros remuneratórios, mas rejeitou o pedido de danos morais. 2. Autor pleiteia a indenização por danos morais, mas sem demonstrar sua caracterização nos autos. 3. Ausência de violação à honra ou direito da personalidade do autor. 4 Recurso não provido.